Tribunal: CARF
Processo: 11128.002435/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.002435/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.094 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 28/03/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. REVISÃO ADUANEIRA.
LANÇAMENTO.
Em decorrência de incorreção na classificação fiscal adotada pelo importador,
é devido o lançamento de ofício das diferenças de tributos e contribuições, seus
correspondentes consectários legais, além da penalidades previstas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, adoto como parte de me relato o
relatório do acórdão 06-64.918, da 4a Turma da DRJ/CTA, de 04 de dezembro de 2018:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.002435/2010-59
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

Trata o presente processo de autos de infração lavrados para a exigência de Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins-Importação e Contribuição para
Programa de Integração Social – PIS-Importação, além das respectivas multas de ofício
de 75% e dos acréscimos legais correspondentes; também é exigida multa regulamentar
de 1%, por erro de classificação fiscal.
Segundo a descrição fiscal (fls. 06/07), o importador registrou a Declaração de
Importação – DI no 06/0356069-0, em 28/03/2006, em cuja adição 001 constou
mercadoria descrita como “ÁCIDO GRAXO DE COCO. USO: FABRICAÇÃO DE
SABÕES E SABONETES”, classificada na Tarifa Externa Comum sob o código NCM
3823.19.00 - “OUTS. ÁCIDOS GRAXOS INDUSTRIAIS E D/ REFINAÇÃO”; em
face de pedido de exame laboratorial, foi expedido o Laudo 2624/2006-1, a partir do
qual conclui, a fiscalização, tratar-se de produto classificado no código NCM
3824.90.89, segundo as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs
1 e 6, Regra Geral Complementar RGC-1, Nota 1 “e” Cap. 15, texto da posição 3824,
texto da subposição 3824.90 e texto do item 3824.90.8. Cientificada, em 05/05/2010
(fls. 53/54), a interessada, por intermédio de procurador (fls. 68/70), apresentou,
tempestivamente, em 02/06/2010, impugnação (fls. 55/67), instruída com documentos
(fls. 68/129), a seguir sintetizada.
Suscita decadência, argumentando que, segundo o art. 667 do Regulamento Aduaneiro
de 2002, o direito de reclamação por classificação indevida, cujas provas
permanecessem em documento próprio, extinguir-se-ia em um ano, contado a partir do
pagamento do tributo, para a pessoa que submetesse a mercadoria a despacho aduaneiro.
Diz que o “documento próprio”, no caso, é o laudo técnico em que se baseou o
lançamento.
Acrescenta que a revogação do art. 667 do RA/2002 pelo Decreto no 6.759, de 2009,
não fez renascer o direito da União, uma vez que esse já se encontrava extinto antes da
publicação do RA/2009.
Quanto à classificação fiscal, esclarece haver se baseado em parecer contratado (“Doc.
04”), destacando a existência de soluções de consulta emitidas pelo órgão competente
para definir a classificação fiscal de mercadorias nos Estados Unidos, também utilizadas
como subsídio da análise.
Aduz se tratar o “ÁCIDO GRAXO DE COCO” de um derivado do óleo de coco,
classificado na subposição 1513.1; que o óleo de coco em bruto (sem sofrer processo de
refinamento ou fracionamento) classifica-se no código NCM 1513.11.00, ao passo que
as frações de óleo de coco (constituídas por misturas de ácidos graxos obtidos por
reação com água, sem sofrer processo de purificação para aumentar a concentração de
qualquer componente), no código NCM 1513.19.00.
Considera que no caso das frações do óleo de coco constituídas por misturas de ácidos
graxos que sofreram processo destinado a aumentar a concentração de qualquer
componente (quimicamente modificados, como alega ser o caso), a classificação é na
subposição NCM 3823.1, desde que o grau de pureza alcançado por qualquer
componente seja inferior a 90%. Transcreve, a respeito, as Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado – Nesh relativas à posição 3823.
Descreve que, para a obtenção do produto, o óleo de coco sofre modificação química
por meio de reação com água sob alta pressão, em alta temperatura, denominada
splitting, produzindo ácidos graxos e glicerina; que, enquanto a distribuição da cadeia
de carbono do óleo de coco é mantida nos ácidos graxos, a água se liga com uma porção
do óleo durante a reação e se separa dos ácidos graxos como glicerina, modificando a
estrutura.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

Por se tratar de derivado do óleo de coco, mas por ter sua estrutura modificada
quimicamente, conclui que a classificação ocorre no código NCM 3823.19.00.
Refuta a classificação no código NCM 3824.90.89, ponderando que, por hipótese, o
simples fato de a classificação não ocorrer sob a NCM 3823.1, não implicaria o
enquadramento no código residual do capítulo 38, destinado a produtos de base de
orgânicos não especificados nem compreendidos em outras posições. Atribui à
precariedade das conclusões do laudo que fundamentou o auto de infração, de que o
produto importado não é um ácido graxo monocarboxílico, e ao desconhecimento do
produto por parte das autoridades fiscais, a classificação no código residual.
Defende a necessidade de elaboração de novo laudo pericial, para a perfeita
identificação do produto, fundamentando-se no art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de
1972, indicando assistente técnica e quesito.
Às fls. 133, consta comunicação de alteração de advogados, acompanhado dos
documentos de fls. 134/148.
A decisão da qual for retirado o relatório acima, por maioria de votos, não deu
provimento à impugnação da contribuinte, contudo, cancelou os lançamentos relacionados a PIS-
Importação e à COFINS-Importação, bem como as correspondentes multas e acréscimos legais.
Inconformada com a r. decisão de primeira instância a contribuinte interpôs
recurso voluntário onde inova trazendo alegações de nulidade por vício de motivação do auto de
infração, seguindo o pontuado pelo voto dissidente da DRJ, discorre sobre a equivocada
classificação fiscal utilizada pela fiscalização, que teve por base laudo confeccionado por
instituição cadastrada perante da RFB para tanto, alegando que a classificação adotada quando
da importação estaria correta, sem, contudo, a exemplo do que ocorrera com a impugnação,
trazer aos autos laudo que fizesse contraprova àquele utilizado pela autoridade fiscal.
Seguindo o tramite processual, o processo foi remetido ao E. CARF para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos processuais de
admissibilidade, motivo pelo qual passa a ser analisado.
II – Preliminares
II.1 – Nulidades por vício de motivação e cerceamento de direito de defesa
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

A recorrente inova em sua peça recursal, trazendo a alegação, com base em voto
dissidente da DRJ, de que haveria nulidade do auto de infração por suposto vício havido em sua
motivação, não apresentando os fundamentos para a reclassificação das mercadorias.
Alega ainda haver nulidade por entender que não atendimento do pedido de
diligência, estaria cerceando seu direito de defesa, motivo pelo qual deveria a decisão da DRJ ser
reconhecida como nula.
Entretanto, entendo que não assiste razão à tese trazida pela recorrente.
No que tange à nulidade do auto de infração, preceitua o art. 59 do Decreto no
70.235/72, o seguinte:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Como podemos observar do processo, não há nenhuma das hipóteses de nulidade
trazidas pelo Decreto no 70.235/72, uma vez que o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente para tanto, expos de forma precisa as razões pelas quais estava sendo realizado o
lançamento, além de capitular as infrações cometidas pela contribuinte recorrente.
Como podemos observar foi garantido à contribuinte recorrente total acesso aos
documentos que compõem o processo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Observe-se que a Autoridade Fiscal, e no sentir desse Conselheiro de forma
acertada, entendeu não ser necessária a realização de nova perícia, pois todos os elementos para a
formação de sua convicção já estavam disposto no processo.
Vale ressaltar que até mesmo as respostas aos quesitos, posteriormente
confeccionados pela recorrente, podem ser extraídas da perícia realizada a pedido da autoridade
aduaneira, quando do desembaraço das mercadorias.
No mesmo sentido, seguindo o que acima foi exposto, tendo em vista não ter
ocorrido o suposto cerceamento de defesa, não há que se falar em eventual nulidade do acórdão
recorrido.
Todo o direito de defesa à contribuinte recorrente foi garantido, assim como,
foram motivadas as decisões que consideraram prescindíveis a realização da prova pericial
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

requerida, pois, como dito, tal prova já foi realizada muito antes da instauração do contencioso
administrativo, servindo de base inclusive para a lavratura do auto de infração.
Desta feita, não ha que se falar em cerceamento de defesa e nulidade do auto de
infração, como alega a recorrente.
II – Mérito
Conforme relatado trata o presente processo de autos de infração lavrados em face
da contribuinte para a exigência de II, IPI, COFINS-importação e PIS-importação, além das
multas de ofício, acréscimos legais e multa regulamentar por erro na classificação de
mercadorias importadas pela recorrente, por meio da DI no 06/0356069-0, em 28/03/2006.
A recorrente quando da importação promoveu a classificação fiscal da mercadoria
nas posições do Capítulo 28 da NCM, especificamente na posição 3823.19.00, enquanto que a
fiscalização, utilizando-se de laudo elaborado por instituição cadastrada junto à RFB para tanto,
promoveu a reclassificação da mercadoria para a posição 3824.90.89, fato esse que levou ao
lançamento das diferenças apuradas dos tributos, bem como a aplicação das multas e encargos
legais.
Pois bem. Entendo que não assiste razão às alegações trazidas pela contribuinte
recorrente.
O r. acórdão guerreado de forma didática, e com a observância das regras de
classificação fiscal definidas nas RGI/SH e RGN/NCM, demonstrou o acerto utilizado pela
fiscalização para a reclassificação das mercadorias importadas, e, ao meu ver, não carece de
reparo, motivo pelo qual adoto como parte de minha decisão, vejamos:
(...)
No caso concreto, a identificação do produto, com o objetivo de proceder à correta
classificação fiscal, encontra-se baseada nas informações trazidas pelo Laudo de
Análise no 2624/2006-1, do Laboratório de Análises Falcão Bauer, à fl. 42, que
apresentou os seguintes resultados:

Os quesitos formulados (fl. 41) e as respostas do laudo técnico foram esses:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

Em face do laudo técnico, a autoridade aduaneira assim fundamentou a classificação no
código NCM 3824.90.89 (fl. 13):

A descrição fiscal demonstra que o enquadramento tarifário no código 3824.90.89
ocorre por se tratar de produto à base de compostos orgânicos e que não se encontra
especificado nem compreendido em outras posições.
Dos quesitos formulados pela autoridade aduaneira, o primeiro deles é o que aparenta
ter definido a exclusão da classificação utilizada pela importadora. Nele a fiscalização
solicita comparação com “descrição acima”, em que identifica a mercadoria com o
nome comercial “ÁCIDO GRAXO DE COCO” e aponta a classificação utilizada pela
importadora como sendo a 3823.19.00. Em resposta, o laudo técnico reconhece se tratar
de ácido graxo obtido do óleo de coco, mas assevera que “Não se Trata de Outro Ácido
Graxo Monocarboxílicos Industriais”, parecendo se referir ao texto do subitem
3823.19.00 (“Outros”), combinado com o texto da posição 38.23, que contempla os
“Ácidos graxos monocarboxílicos industriais”, além dos óleos ácidos de refinação e dos
álcoois graxos industriais.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – Nesh relativas ao óleo de coco
(posição 15.13) esclarece:
“A) ÓLEO DE COCO (COPRA).
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

Este óleo é obtido a partir da polpa seca (também chamada copra) do coco (Cocos
nucifera). A polpa fresca do coco também pode ser utilizada. Este óleo não sicativo é de
cor amarelo-pálida ou incolor e apresenta-se no estado sólido em temperatura inferior a
25°C. É utilizado para fabricar sabões, produtos de toucador preparados e preparações
cosméticas, lubrificantes, detergentes sintéticos, preparações para alvejar ou limpar a
seco e como matéria-prima de ácidos graxos (gordos), de álcoois graxos (gordos) ou de
ésteres metálicos.
O óleo de coco refinado, que é comestível, utiliza-se na fabricação de produtos
alimentícios, tais como a margarina, os complementos alimentícios.” (Grifouse)
Já em relação aos ácidos graxos monocarboxílicos industriais (posição 38.23), as Nesh
consignam:
“A.- ÁCIDOS GRAXOS (GORDOS) MONOCARBOXÍLICOS INDUSTRIAIS;
ÓLEOS ÁCIDOS DE REFINAÇÃO
Os ácidos graxos (gordos) monocarboxílicos industriais são geralmente produzidos por
saponificação ou por hidrólise de óleos e gorduras naturais. A separação dos ácidos
graxos (gordos) em produtos sólidos (saturados) e líquidos (insaturados) faz-se
geralmente por cristalização, mesmo com utilização de um solvente. A parte líquida
(comercialmente conhecida como “ácido oléico” ou “oleína”) contém ácido oléico,
outros ácidos graxos (gordos) insaturados (linoléico e linolênico, por exemplo) e ainda
uma pequena quantidade de ácidos graxos (gordos) saturados. A parte sólida
(comercialmente conhecida como “ácido esteárico” ou “estearina”) contém
principalmente os ácidos palmítico e esteárico, e ainda uma pequena quantidade de
ácidos graxos (gordos) insaturados.
Entre os ácidos graxos (gordos) incluídos no presente grupo, podem citar-se:
1) O ácido esteárico comercial (estearina), que é um produto branco e sólido de cheiro
característico. É relativamente duro e um tanto quebradiço e vende-se, geralmente, em
forma de pérolas, de palhetas ou de pó. Comercializa-se também em forma líquida,
quando é transportado quente em cisternas isotérmicas.
2) O ácido oléico comercial (oleína), que é um líquido oleoso, incolor a castanho, de
cheiro característico.
3) Os ácidos graxos (gordos) do tall oil, que são principalmente compostos de ácido
oléico e linoléico. Obtêm-se pela destilação de tall oil em bruto e contêm, em peso, 90%
ou mais (calculado sobre o produto seco) de ácidos graxos (gordos), separados da quase
totalidade dos ácidos resínicos do tall oil após destilação fracionada a vácuo ou por
qualquer outro processo.
4) Os ácidos graxos (gordos) destilados que se obtêm pela separação hidrolítica de
diversos óleos e gorduras (por exemplo, óleo de coco, óleo de dendê e outros óleos de
palmeiras oleíferas (óleo de palma), sebo) seguida de um processo de purificação
(destilação).
5) O destilado de ácido graxo (gordo), obtido a partir de óleos e gorduras que tenham
sido submetidos a uma destilação a vácuo em presença de vapor, o que forma uma parte
de um processo de refinação. O destilado de ácido graxo (gordo) caracteriza-se pelo seu
alto teor em ácidos graxos (gordos) livres (agl.).
6) Os ácidos graxos (gordos) obtidos por oxidação catalítica de hidrocarbonetos
sintéticos de peso molecular elevado.
7) Os óleos ácidos de refinação, com um teor bastante elevado de ácidos graxos
(gordos) livres.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

Estes óleos provêm da decomposição, por meio de um ácido mineral, das pastas de
neutralização obtidas no decurso da refinação dos óleos brutos.
Excluem-se desta posição:
a) O ácido oléico, de pureza igual ou superior a 85% (calculada relativamente ao peso
do produto seco) (posição 29.16).
b) Outros ácidos graxos (gordos) de pureza igual ou superior a 90% (calculada
relativamente ao peso do produto seco) (geralmente posições 29.15, 29.16 ou 29.18).”
(Grifou-se)
A impugnante alega haver, previamente à autuação, buscado a correta classificação
tarifária dos produtos que importava, questionando (fl. 128) determinado fornecedor
(CREMER OLEO, que não consta ser o mesmo dos produtos importados, à fl. 42)
acerca das diferenças entre os ácidos graxos de coco (Coconut Fatty Acid – CNFA) e os
óleos de coco (Coconut Oil – CNO), obtendo a seguinte resposta (fl. 127):

Segundo a mesma fonte, a composição típica dos ácidos graxos de coco é a seguinte (fl.
125):

Adicionalmente, a interessada alega haver posicionamento da alfândega dos Estados
Unidos acerca da classificação tarifária dos ácidos graxos de coco no código
“3823.19.2000”, como exemplificam as decisões de fls. 99/107.
Escritório de advocacia contratado pela importadora, em face dos elementos descritos,
produziu “Nota Técnica”, às fls. 82/89, concluindo pela classificação do ácido graxo de
coco no código 3823.19.00 da NCM.
No entanto, os argumentos da impugnante referem-se a um produto com a composição,
segundo documentos que apresenta, de ácido caprílico, ácido cáprico, ácido láurico,
ácido mirístico, ácido palmítico e ácido esteárico, além de 1% de outros ácidos graxos
entre C6 e C20.
Essa composição não destoa de publicações técnicas relativas aos ácidos graxos de coco
(Gregório C. Gervajio; “Fatty Acids and Derivatives from Coconut Oil”):
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

O mesmo autor descreve processo de obtenção dos ácidos graxos (fatty acid) pelo
método alegado na impugnação, denominado Splitting, a partir da reação de
triglicerídeos e água, resultando ácidos graxos e glicerina:

Porém, também destaca a relevância e as vantagens dos ácidos graxos ésteres (fatty acid
methyl esters), como menor consumo de energia na sua produção, utilização de
equipamentos mais baratos, maior concentração de glicerina, produtos mais suscetíveis
à destilação, obtenção de insumos de qualidade superior para indústria química e
facilidade de transporte, por serem menos corrosivos:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

A equação da reação das gorduras e óleos usando metanol é assim representada:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

No caso analisado no presente processo, o laudo técnico identificou o produto como
ácido graxo de coco, porém a composição encontrada não é aquela alegada na
impugnação, mas sim de ácidos graxos ésteres: laurato de metila (50,2%); miristato de
metila (18,3%); estearato de metila (12,0%); palmitato de metila (9,8%); caprato de
metila (5,5%) e caprilato de metila (4,1%).
A título de exemplo, as fórmulas estruturais do laurato de metila, do miristato de metila,
do estearato de metila e do palmitato de metila são, respectivamente:
CH3(CH2)10COOCH3
CH3(CH2)12COOCH3
CH3(CH2)16COOCH3
CH3(CH2)14COOCH3
Ao passo que as dos ácidos láurico, mirístico, estereático e palmítico são,
respectivamente:
CH3(CH2)10COOH
CH3(CH2)12COOH
CH3(CH2)16COOH
CH3(CH2)14COOH
A característica do ácido láurico, assim como dos demais observados no ácido graxo de
coco, é a presença de um grupo carboxila (COOH), o que faz deles ácidos
monocarboxílicos. O mesmo não ocorre em relação aos ácidos graxos ésteres
encontrados no produto importado, os quais, portanto, não são ácidos carboxílicos,
tampouco monocarboxílicos.
Desse modo, o produto importado, que não é ácido graxo monocarboxílico, óleo ácido
refinado ou álcool graxo, não é passível de ser classificado dentre os da posição 38.23,
porquanto não corresponda àqueles de que trata seu texto: “Ácidos graxos
monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; álcoois graxos industriais”.
Quanto à classificação no código NCM 3824.90.89, é a que corresponde ao produto, eis
que tratando-se de “produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das
indústrias conexas (incluindo os constituídos por misturas de produtos naturais), não
especificados nem compreendidos noutras posições”, encontra-se localizada na posição
residual 38.24; pela inexistência de subposição específica, na subposição residual
3824.90 (“Outros”); por estar baseado em composto orgânico não especificado nos
demais itens, no item 3824.90.8 (“Produtos e preparações à base de compostos
orgânicos, não especificados nem compreendidos noutras posições”); e por não constar
de subitem específico, no subitem residual 3824.90.89 (“Outros”).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.094 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.002435/2010-59

Nesse contexto, estando a classificação fiscal utilizada no lançamento fundamentada em
laudo pericial técnico, com o qual se encontra em harmonia, descabe acolher a
contestação apresentada, inclusive no que se refere ao pleito de realização de novo
exame pericial, eis que não comprovado pela interessada suposto vício suscitado.
Esclareça-se que a competência para efetuar a classificação fiscal é do Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil, não se tratando de aspecto a ser dirimido mediante laudo
técnico pericial (§ 1o do art. 30 do Decreto no 70.235, de 1972), que se destinaria a
eventuais esclarecimentos em relação à identificação do produto, sobretudo em face de
sua natureza e de suas características funcionais e técnicas. No caso, embora a
impugnante questione o laudo técnico por suposta precariedade, constata-se que é ele
suficiente para concluir pela correta classificação do produto.
(...)
Observando o descrito acima, podemos verificar o acerto do auto de infração no
que diz respeito à reclassificação das mercadorias importadas pela contribuinte recorrente.
Desta forma, mantem-se os lançamentos trazidos pelo auto de infração.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por afastar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 268
DF CARF MF
Original